Tribunal: TJSP
Processo: 1039875-61.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo. V. Acórdão negou provimento aos recursos das partes. Irresignação da autora. Não acolhimento. Tese 610 dos Recursos Repetitivos. Prescrição trienal da pretensão condenatória quanto ao pagamento das diferenças das prestações pagas a maior, em atenção ao contido no artigo 206, § 3o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo. V. Acórdão negou provimento aos recursos das partes. Irresignação da autora. Não acolhimento. Tese 610 dos Recursos Repetitivos. Prescrição trienal da pretensão condenatória quanto ao pagamento das diferenças das prestações pagas a maior, em atenção ao contido no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

EMBARGOS REJEITADOS.